Tribunal: TJDFT
Processo: 0708556-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708556-89.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELIANO FERNANDES DO PRADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO DO DISTRITO FEDERAL EM FACE DE POLICIAL MILITAR. DISPARO DE ARMA DE FOGO. VIATURA POLICIAL EM PERSEGUIÇÃO A VEÍCULO. CULPA NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO AFASTADA. I. De acordo com o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e com o artigo 43 do Código Civil, o direito de regresso pressupõe a demonstração, na demanda intentada pela pessoa jurídica de direito público, que o agente causou o dano dolosa ou culposamente. II. À falta de prova conclusiva de que o disparo que atingiu o veículo e vitimou dois de seus ocupantes proveio de dolo ou culpa do policial militar que estava no cumprimento dos seus deveres legais, no contexto de situação de perigo, é de rigor a improcedência da pretensão ressarcitória deduzida regressivamente pelo Distrito Federal. III. A condenação criminal por homicídio culposo e lesão corporal culposa favorece com o título judicial apenas a vítima, nos termos do artigo 63 do Código Penal. IV. Apelação conhecida e provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o da Lei no 13.869/2019 e 935 do Código Civil, alegando que cabe ao recorrido, na ação regressiva, a responsabilização em reparar o dano ao erário por ele causado, tendo em vista a ocorrência de condenação criminal pelo mesmo fato. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.125.847/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à alegada contrariedade aos artigos 7o da Lei no 13.869/2019 e 935 do Código Civil. Isso porque “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004